Tribunal: TJMT
Processo: 1021723-20.2021.8.11.0041
Relator(a): LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão julgador: LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021723-20.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[TRIUNFO AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 49.323.876/0001-68 (AGRAVADO), BRUNA REGINA DE BARROS FOGACA RAMIRES DOS SANTOS - CPF: 319.198.848-31 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO BRUNO DA SILVA - CPF: 831.252.301-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1021723-20.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: TRIUNFO AGROPECUARIA LTDA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL DE NATUREZA SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DA AUTUADA E O DESMATAMENTO. PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL CONVERGENTES. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO POR MERA LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DO DANO. DISTINÇÃO ENTRE RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA SANCIONADORA. NULIDADE DO TERMO DE EMBARGO POR ACESSORIEDADE. PRECLUSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo da mesma parte, mantendo sentença que anulou o Auto de Infração n. 200331150 e o Termo de Embargo n. 200341125, lavrados em razão de desmatamento apurado em imóvel rural.

2.

O Agravante sustenta que a materialidade e a autoria do desmatamento restaram demonstradas, que não houve prova de invasão por terceiros ou de atos de desforço imediato e que, subsidiariamente, os honorários periciais fixados em R$ 17.000,00 são desproporcionais ao valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a parte autuada pode ser responsabilizada administrativamente pelo desmatamento que originou o Auto de Infração e o Termo de Embargo, ou se restou comprovada a ausência de nexo de causalidade entre sua conduta e o dano ambiental; (ii) definir se o Termo de Embargo, por sua natureza acessória, subsiste de forma autônoma na hipótese de reconhecimento da nulidade do Auto de Infração; (iii) verificar se merece acolhimento o pedido subsidiário de redução dos honorários periciais fixados na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva, distinguindo-se da responsabilidade civil por dano ambiental, esta de natureza objetiva, premissa não infirmada pelo Agravante e reconhecida em suas próprias razões recursais. A imputação de responsabilidade com fundamento exclusivo na localização do dano dentro do perímetro da propriedade equivaleria à adoção indevida de critério objetivo de responsabilização, em contrariedade ao regime jurídico aplicável à matéria.

5.

A instrução processual produzida na origem, composta por prova pericial e testemunhal, convergiu de forma inequívoca para a ausência de responsabilidade da parte autuada. O laudo pericial judicial constatou que as áreas autuadas situam-se a distância superior a três mil metros da área de reserva legal e a mais de quatro mil metros da área de preservação permanente em relação às áreas produtivas da propriedade, sem acesso direto entre tais pontos, e que a evolução histórica do desmatamento, entre 2014 e 2020, partiu de áreas confrontantes ao Projeto de Assentamento, e não do interior da propriedade autuada.

6.

A prova testemunhal confirmou integralmente as conclusões periciais quanto à inexistência de acesso entre a área produtiva e os pontos de desmatamento, bem como quanto à ausência de interesse econômico da autuada na região degradada. Reforça essa conclusão o reconhecimento administrativo prévio, pelo próprio órgão ambiental estadual, de que desmatamento anterior, verificado em situação análoga e na mesma divisa com o assentamento confrontante, fora praticado por terceiros.

7.

A alegação de produção unilateral da prova pericial não encontra amparo nos autos, porquanto a perícia foi determinada pelo Juízo, realizada por profissional nomeado, com observância irrestrita do contraditório e possibilidade de formulação de quesitos e contraprova técnica por ambas as partes, sem que o Agravante tenha apresentado, em qualquer fase processual, elemento técnico apto a infirmar as conclusões periciais.

8.

Não se sustenta a tentativa de deslocamento da controvérsia para o conceito de poluidor previsto no artigo 3º, inciso IV, da Lei n. 6.938/1981, dispositivo que disciplina a responsabilidade civil ambiental objetiva, voltada à reparação do dano, distinta da responsabilidade administrativa sancionadora, que pressupõe demonstração de conduta culposa ou dolosa imputável ao administrado.

9.

O Termo de Embargo foi lavrado como decorrência direta do Auto de Infração, de modo que, reconhecida a nulidade deste por ausência de responsabilidade administrativa da autuada, o embargo a ele vinculado não pode subsistir de forma autônoma.

10.

O pedido subsidiário de redução dos honorários periciais encontra-se preclusa a discussão sobre o respectivo valor, porquanto fixado em momento processual próprio, com oportunidade de contraditório, sem impugnação tempestiva. De todo modo, o valor arbitrado mostra-se compatível com a complexidade técnica da prova, que envolveu análise de imagens de satélite em série histórica e cruzamento de bases cartográficas de diversos órgãos públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso de Agravo Interno desprovido, mantida a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva, não se admitindo a imputação de infração ao proprietário do imóvel rural com fundamento exclusivo na localização do dano dentro do perímetro da propriedade."

"2. A presunção de legitimidade do auto de infração ambiental é relativa e cede diante de prova técnica idônea produzida em sentido contrário, notadamente laudo pericial judicial não impugnado por contraprova específica."

"3. O conceito de poluidor previsto no artigo 3º, inciso IV, da Lei n. 6.938/1981 disciplina a responsabilidade civil ambiental objetiva, não se confundindo com a responsabilidade administrativa sancionadora, que exige demonstração de conduta culposa ou dolosa."

"4. O Termo de Embargo lavrado como decorrência do Auto de Infração não subsiste de forma autônoma quando reconhecida a nulidade deste por ausência de responsabilidade administrativa da autuada."

"5. É preclusa a discussão sobre o valor dos honorários periciais quando não impugnado tempestivamente o momento processual próprio de fixação, remanescendo apenas a definição do responsável pelo pagamento, segundo o princípio da sucumbência."

Dispositivos relevantes citados
: artigo 3º, inciso IV, da Lei n. 6.938/1981.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1021723-20.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: TRIUNFO AGROPECUÁRIA LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão monocrática proferida pela Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, que negou provimento ao apelo da mesma parte, pretendendo a reforma do ato sentencial, para que se julgue improcedente o pedido vertido na exordial, ou, subsidiariamente, que se reduzam os honorários periciais para valor compatível com a complexidade da prova.

A decisão objeto do presente recurso entendeu adequada a sentença que anulou o Auto de Infração n. 200331150, lavrado no Processo Administrativo n. 287163/2020, bem como o Termo de Embargo n. 200341125, consoante id. 360534899.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 370808384, o Agravante alega que tanto a materialidade quanto a autoria dos desmates que deram ensejo ao Auto de Infração n. 200331150 e ao Termo de Embargo/Interdição n. 200341125, datados de 4-8-2020, restaram demonstradas.

Prossegue aduzindo que não houve prova da invasão por terceiros, tampouco de ações fulcradas no desforço imediato para conter a suposta invasão ocorrida, ao passo que não há como ilidir a responsabilidade no presente caso.

Por fim, subsidiariamente, pugna pela redução dos honorários periciais fixados em R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), porquanto desproporcionais ao valor da causa.

Ao fim, requer a retratação da Relatoria ou, não sendo o caso, a reforma da decisão monocrática proferida nestes autos, pelo Colegiado.

Contrarrazões apresentadas, refutando o intento recursal, no id. 372229370.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Luis Otávio Pereira Marques

Relator em substituição

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1021723-20.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: TRIUNFO AGROPECUÁRIA LTDA

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão monocrática proferida pela Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, que negou provimento ao apelo da mesma parte, pretendendo a reforma do ato sentencial, para que se julgue improcedente o pedido vertido na exordial, ou, subsidiariamente, que se reduzam os honorários periciais para valor compatível com a complexidade da prova.

Não vislumbrando hipótese de retratação, nos termos do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

“(...) A instrução processual foi ampla e tecnicamente qualificada. Foram produzidas prova pericial e prova testemunhal, cujos resultados convergem de forma inequívoca no sentido da ausência de responsabilidade da autora pelos desmatamentos.

O laudo pericial é categórico em vários pontos decisivos. Primeiro, as áreas autuadas estão localizadas a mais de 3.300 metros da área de reserva legal e a mais de 4.400 metros da área de preservação permanente em relação às áreas produtivas consolidadas da fazenda, em linha reta. Segundo, não existe estrada ou caminho que ligue diretamente as áreas produtivas da fazenda aos pontos de autuação. Terceiro, as áreas desmatadas são isoladas e longínquas das instalações produtivas da propriedade, e não foi possível identificar, por imagens de satélite, qualquer uso produtivo dessas áreas — pecuário, agrícola ou outro — que pudesse beneficiar a autora. Quarto, o perito constatou que, entre 2014 e 2020, a evolução do polígono de desmatamento partiu das áreas do Projeto de Assentamento Japuranã, confrontante ao sul da fazenda, e não do interior da propriedade. Quinto, os memoriais descritivos das certificações SIGEF/INCRA indicam o PA Japuranã como confrontante ao longo de toda a divisa sul da fazenda, com lotes contínuos às áreas degradadas.

A prova testemunhal confirma integralmente as conclusões periciais. A testemunha Waleton Gonçalves de Paula, engenheiro florestal, afirmou que não há acesso da área produtiva ao local dos desmatamentos, que a multa relativa ao desmate de 2017 foi anulada pela própria SEMA ao reconhecer que o desmate havia sido praticado pelos assentados, e que o desmate de 2020 se deu em área próxima àquela anterior, na divisa com o assentamento. A testemunha João Perina Quartim Barbosa, gerente da fazenda, reafirmou que a área onde ocorreram os desmates é completamente isolada, sem qualquer acesso das invernadas e do manejo produtivo, que a empresa não tem qualquer interesse naquela região e que foi registrado boletim de ocorrência quando do conhecimento dos fatos.

O laudo pericial é expresso ao consignar que as áreas desmatadas não representaram e não representam qualquer retorno econômico à autora. Esse dado é juridicamente relevante porque afasta, de forma técnica e objetiva, tanto o elemento volitivo quanto o proveito que poderia sustentar, ainda que indiretamente, alguma imputação à empresa. Uma empresa agrícola de grande porte, com extensa área produtiva regularmente explorada, não teria motivação lógica, logística ou econômica para promover desmatamentos em área de fundo de reserva, isolada, inacessível e sem qualquer utilidade para a atividade produtiva.

Outro elemento de relevo que reforça a procedência da sentença é o reconhecimento administrativo prévio pela própria SEMA/MT da ausência de responsabilidade da autora em situação análoga. Em autuação anterior relativa a desmatamento ocorrido em 2017, em área próxima e envolvendo a mesma dinâmica de confrontação com o Assentamento Japuranã, o próprio órgão ambiental anulou o auto de infração ao concluir que o desmate havia sido praticado por terceiros, moradores do assentamento vizinho.

Esse antecedente administrativo é de dupla relevância. Do ponto de vista fático, demonstra que o padrão de invasão por posseiros do assentamento confrontante já havia sido reconhecido pelo próprio Estado como causa dos desmatamentos na região, tornando verossímil — e documentalmente demonstrada — a tese da autora. Do ponto de vista jurídico, revela contradição interna na atuação estatal: ao sustentar em juízo a responsabilidade da autora pelos fatos de 2020, o Estado contraria orientação administrativa sua própria, proferida sobre situação idêntica, envolvendo a mesma propriedade, o mesmo assentamento e a mesma dinâmica fática.

O Estado Apelante não apresentou qualquer quesito ou contraprova técnica capaz de infirmar as conclusões do laudo pericial. Limitou-se a sustentar, genericamente, que a parte autora não teria produzido prova robusta o suficiente para desconstituir a presunção de veracidade do auto de infração. Ocorre que essa presunção é relativa e cede diante de prova idônea em sentido contrário. No caso, a prova contrária é justamente o laudo pericial judicial — elaborado por profissional nomeado pelo juízo, com metodologia técnica e análise de imagens de satélite, dados INCRA e SIGEF —, cuja higidez não foi contestada com qualquer impugnação fundamentada.

O Apelante também argui que o laudo teria sido produzido unilateralmente. O argumento não se sustenta. A prova pericial foi determinada pelo juízo, produzida por perito nomeado, com observância do contraditório e possibilidade de formulação de quesitos por ambas as partes. O Estado, ademais, manifestou expressamente que não possuía provas adicionais a produzir, abrindo mão de contribuir para o esclarecimento dos fatos. Não pode agora, na fase recursal, pretender desqualificar prova técnica que optou por não impugnar adequadamente.

A pretensão subsidiária de redução dos honorários periciais também não merece acolhimento. A perícia realizada envolveu análise técnica de imagens de satélite em série histórica de múltiplos anos, cruzamento de bases cartográficas do INCRA, SIGEF, SIMCAR e SEMA/MT, análise de múltiplos quesitos formulados pelas partes, elaboração de mapas e relatório técnico fundamentado. A complexidade da prova é evidente e está refletida no volume dos documentos periciais juntados aos autos. O valor fixado em R$ 17.000,00, equivalente a 48 horas técnicas ao valor referenciado pela tabela IBAPE/MT, não se mostra excessivo diante da extensão e da qualidade do trabalho desenvolvido. A mera alegação de desproporção com o valor da causa não é fundamento suficiente para redução, notadamente porque o valor atribuído à causa pela parte autora não reflete necessariamente a complexidade técnica da instrução probatória.

A sentença está corretamente fundamentada. A prova produzida — técnica e testemunhal — demonstrou, de forma convergente e suficiente, que a autora não foi responsável pelo desmatamento que motivou a lavratura do Auto de Infração n. 200331150 e do Termo de Embargo n. 200341125. Ausentes a autoria, o nexo causal e o proveito econômico, e adotada a premissa — aceita pelo próprio apelante — de que a responsabilidade administrativa ambiental tem natureza subjetiva, não há como manter a autuação. A reforma da sentença, como pretende o Estado, implicaria admitir responsabilidade objetiva por localização geográfica do dano, o que o ordenamento jurídico não autoriza. (...)”

A controvérsia devolvida ao conhecimento desta Câmara cinge-se a saber se a parte Agravada pode ser responsabilizada administrativamente pelo desmatamento que deu origem ao Auto de Infração nº 200331150 e ao Termo de Embargo nº 200341125, lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, ou se, ao revés, restou comprovada a ausência de nexo de causalidade entre a conduta da autuada e o dano ambiental verificado.

A premissa adotada na decisão agravada, e que não foi infirmada pelo Agravante, é a de que a responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva, distinguindo-se, nesse particular, da responsabilidade civil por dano ambiental, esta sim de natureza objetiva. Tal entendimento decorre de orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo inclusive reconhecido expressamente pelo próprio Estado em suas razões recursais. Firmada essa premissa, a imputação de responsabilidade à proprietária do imóvel rural com fundamento exclusivo na localização do dano dentro do perímetro da propriedade equivaleria, na prática, à adoção de critério objetivo de responsabilização, em manifesta contrariedade ao regime jurídico aplicável à matéria.

A instrução processual realizada na origem foi ampla e tecnicamente qualificada, tendo sido produzidas prova pericial e prova testemunhal cujos resultados convergem, de forma inequívoca, no sentido da ausência de responsabilidade da parte autuada pelos desmatamentos verificados. O laudo pericial judicial, elaborado por perito nomeado pelo Juízo, com pleno exercício do contraditório, constatou que as áreas autuadas estão localizadas a distância superior a três mil metros da área de reserva legal e a mais de quatro mil metros da área de preservação permanente, sempre em relação às áreas produtivas consolidadas da propriedade, inexistindo acesso direto entre tais pontos. O mesmo laudo constatou que a evolução histórica do polígono de desmatamento, entre os anos de 2014 e 2020, partiu das áreas confrontantes ao Projeto de Assentamento, e não do interior da propriedade autuada, circunstância corroborada pelos memoriais descritivos das certificações fundiárias oficiais.

A prova testemunhal não contraria as conclusões periciais; ao contrário, confirma-as integralmente, ao atestar a inexistência de acesso direto entre a área produtiva e os pontos de desmatamento, bem assim a ausência de qualquer interesse econômico da autuada na região degradada. Relevante, ainda, o fato de que, em situação anterior e análoga, envolvendo a mesma propriedade e a mesma dinâmica de confrontação territorial, o próprio órgão ambiental estadual reconheceu, em sede administrativa, que o desmatamento então verificado havia sido praticado por terceiros, circunstância que reforça a coerência da tese sustentada pela parte autuada e evidencia contradição na atuação do ente estatal.

Quanto à alegação de que a prova pericial teria sido produzida unilateralmente, tal argumento não encontra amparo nos autos. A perícia foi determinada pelo Juízo, realizada por profissional nomeado, com observância irrestrita do contraditório, tendo sido facultada a ambas as partes a formulação de quesitos e a produção de contraprova técnica. O Agravante não apresentou, em qualquer fase processual, elemento técnico apto a infirmar as conclusões periciais, limitando-se a reiterar, também nesta sede recursal, a presunção de legitimidade do ato administrativo — presunção que, é certo, possui natureza relativa e cede diante de prova técnica idônea produzida em sentido contrário, como ocorreu no caso concreto.

Não prospera, tampouco, a tentativa de deslocamento da controvérsia para o conceito de poluidor previsto no artigo 3º, inciso IV, da Lei nº 6.938/1981. Referido dispositivo disciplina a responsabilidade civil ambiental, de natureza objetiva e voltada à reparação do dano, não se confundindo com a responsabilidade administrativa sancionadora, que pressupõe a demonstração de conduta culposa ou dolosa imputável ao administrado. A mistura indevida desses regimes jurídicos distintos não encontra respaldo na ordem jurídica vigente, tampouco na jurisprudência consolidada sobre a matéria.

No que concerne ao Termo de Embargo, este foi lavrado como decorrência direta do Auto de Infração, de modo que, reconhecida a nulidade deste por ausência de responsabilidade administrativa da autuada, o embargo a ele vinculado não pode subsistir de forma autônoma, sob pena de configurar restrição desproporcional e destituída da finalidade que justificou sua imposição originária.

No tocante ao pedido subsidiário de redução dos honorários periciais, a controvérsia já se encontra preclusa, porquanto o valor foi fixado em momento processual próprio, quando facultado às partes o contraditório sobre a proposta apresentada pelo perito, sem que tenha havido impugnação tempestiva. Superada essa fase, a discussão remanescente cinge-se unicamente à definição do responsável pelo pagamento, questão que se resolve, sem maior dificuldade, pelo princípio da sucumbência, recaindo o encargo sobre a parte vencida. De todo modo, o valor arbitrado revela-se compatível com a complexidade técnica da prova produzida, que envolveu análise de imagens de satélite em série histórica, cruzamento de bases cartográficas de diferentes órgãos públicos e elaboração de laudo fundamentado, não se evidenciando desproporção apta a justificar sua revisão.

Dessarte, as razões recursais não trazem fato novo ou argumento jurídico capaz de modificar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reproduzir teses já enfrentadas e devidamente rechaçadas na origem, circunstância que, por si só, não autoriza a reforma pretendida.

Portanto, entendo que a decisão monocrática recorrida se encontra em perfeita consonância com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser mantida.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios fundamentos jurídicos.

Com essas considerações,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026